Tribunal: TJES
Processo: 0000561-37.2019.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000561-37.2019.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE ELIAS LOPES

APELADO: RAFAEL GAIGHER MILANESE

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000561-37.2019.8.08.0009

APELANTE:
JOSE ELIAS LOPES

APELADO:
RAFAEL GAIGHER MILANESE

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação cível que rejeitou embargos à execução de contrato de compra e venda de imóvel rural. O embargante alega omissão quanto à impenhorabilidade do bem executado, por se tratar de pequena propriedade rural, bem como quanto à análise do depoimento pessoal do embargado a respeito do valor supostamente pago a maior e da entrega parcial do imóvel. O embargado apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso, com aplicação de multa por litigância protelatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão embargado quanto à alegação de impenhorabilidade do imóvel rural; (ii) estabelecer se o aresto incorreu em omissão ao deixar de analisar o depoimento pessoal do embargado quanto ao valor pago e ao atraso na posse do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração visam sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para reexame da causa ou rediscussão da matéria já decidida.

O acórdão embargado analisou expressamente a alegação de impenhorabilidade, concluindo que o imóvel não preenchia os requisitos legais, por não ser o único bem do devedor e estar cedido a terceiro para exploração agrícola, afastando, portanto, a aplicação da proteção prevista no art. 5º da CF/1988 e no art. 833, VIII, do CPC.

A análise da prova oral foi objeto de apreciação na fundamentação do acórdão embargado, que concluiu pela ausência de demonstração suficiente dos alegados prejuízos ou vícios passíveis de nulidade.

A interposição dos embargos, neste caso, revela caráter meramente protelatório, uma vez que reitera argumentos já examinados e rejeitados, buscando rediscutir o mérito da decisão, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

Aplica-se ao caso a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, diante da manifesta intenção de protelar o andamento processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não cabe embargos de declaração com o objetivo de rediscutir matéria já analisada e decidida no acórdão.

A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado impede a modificação da decisão por meio de embargos declaratórios.

A reiteração de fundamentos já enfrentados caracteriza intuito protelatório e autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CF/1988, art. 5º, XXVI; CPC, art. 833, VIII; Lei 8.009/1990, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 871916/RS, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 06.03.2023, DJe 10.03.2023; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2507115/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, T4, j. 04.11.2024, DJe 07.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000561-37.2019.8.08.0009

APELANTE:
JOSE ELIAS LOPES

APELADO:
RAFAEL GAIGHER MILANESE

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração na
apelação cível
interpostos
por
JOSÉ ELIAS LOPES
,
para apontar omissão relativa à impenhorabilidade do imóvel objeto da lide, indicando ser pequena propriedade rural, consagrada pelo art. 5º da Constituição Federal e pelo art. 833, VIII do CPC; bem como em relação ao depoimento pessoal do embargado, no que se refere ao valor pago a maior e atraso na entrega de parte do bem.

Contrarrazões
apresentadas
pelo desprovimento do recurso,
pleiteando pela condenação por litigância protelatória
.

Eis o acórdão embargado:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos à execução, determinando o prosseguimento da execução de notas promissórias vinculadas a contrato de compra e venda de terras agrícolas. O embargante alegou existência de
vícios contratuais
, tais como fraude na metragem do imóvel, cobrança excessiva, abuso nas renegociações e
impenhorabilidade do bem
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há vícios de consentimento que justificam a nulidade ou revisão do contrato de compra e venda e das notas promissórias executadas;
(ii) estabelecer se o imóvel objeto de penhora configura bem de família e, portanto, impenhorável; (iii) determinar se o apelante comprovou seus argumentos quanto à diferença de área, cobrança indevida e prejuízos decorrentes do atraso na posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Para que haja nulidade do negócio jurídico por vício de consentimento, exige-se prova de erro, dolo, coação ou outro vício que comprometa a livre manifestação de vontade, conforme o Código Civil, art. 171.

A coação capaz de anular o negócio jurídico deve incutir ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável, nos termos do art. 151 do Código Civil. Não se verifica nos autos qualquer prova de coação, dolo ou erro que viciem o contrato ou as renegociações.

O ônus da prova quanto aos alegados vícios contratuais e prejuízos é do embargante, conforme art. 373, I, do CPC. No entanto, ele não demonstrou cabalmente as alegações de diferença de área, cobrança excessiva ou prejuízos em razão da posse tardia.

Quanto à alegada impenhorabilidade, a Lei 8.009/1990 assegura a proteção ao bem de família, desde que comprovada a sua utilização como moradia permanente ou como fonte de subsistência da família. No entanto, o imóvel penhorado não preenche tais requisitos, não é o único de propriedade do recorrente e foi cedido a terceiro para exploração agrícola.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o ônus da prova quanto à condição de bem de família é do devedor. O apelante não trouxe elementos suficientes para comprovar que o imóvel penhorado era utilizado como residência permanente ou fonte de renda essencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A nulidade de contrato por vício de consentimento exige prova de erro, dolo, coação ou outro vício que comprometa a manifestação de vontade.

A impenhorabilidade do bem de família depende da comprovação de sua utilização como moradia permanente ou como fonte de subsistência da família.

Cabe ao devedor o ônus da prova para demonstrar a configuração do bem de família e outros fatos impeditivos do direito do credor.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 151, 167 e 171; CPC, art. 373, I; Lei 8.009/1990, arts. 1º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 486; TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5009438-97.2022.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível.

Tomadas as premissas e contrapondo as
razões recursais ao acó
r
dão embargado, constata-se, de plano, a inexistência de vícios passíveis de serem sanados.

V
erifica-se,
portanto,
que o recorrente

interp
ôs

o presente recurso
com intuito
protelatório,
quando muito,
com o claro objetivo de fazer dos
aclaratórios,
as vezes
de novo
apelo
ou de recurso que
provocasse
a rediscussão da matéria, por inconformismo com o resultado alcançado
pelo Colegiado
.

Para além disso, o Voto condutor direcionou-se ao exame das provas contidas nos autos, a saber, depoimento de testemunhas e prova documental, de modo a afastar a tese de ocorrência de
vícios de consentimento no negócio jurídico, a ensejar a
d
eclaração de nulidade
do negócio jurídico, como pretendia o recorrente.

Por fim, consigne-se:

[...] 3.
Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, que analisou as questões suscitadas,
não estando o Magistrado obrigado a rebater ponto por ponto a argumentação deduzida
. [...] (TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 22897834820248260000 São Paulo, Relator.: Hertha Helena de Oliveira, Data de Julgamento: 18/03/2025, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2025)

Em casos tais, cabe ao julgador rememorar e advertir, respectivamente:

[...]
Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão,
não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. [...] (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 871916 RS 2016/0048077-0, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

[...
] 6.
A reiteração de argumentos já examinados e rechaçados caracteriza intuito protelatório,
ensejando a aplicação de multa
.
[...] (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 2507115 SP 2023/0384817-4, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/11/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2024)

Restando claro que as matérias foram devidamente analisadas e concluídas, não se fundamenta, sob o argumento da omissão, a modificação do acórdão objurgado.

Diante do exposto,
conheço do recurso e
nego
-lhe provimento
.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.